Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0736089-45.2019.8.07.0001 APELANTE: THIAGO DA PENHA DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Nos termos da certidão de id 25541215, apesar de o ilustre patrono do réu peticionar requerendo a substituição do julgamento virtual pelo presencial, para exercer o direito à sustentação oral, o processo foi mantido e julgado, equivocadamente, na sessão virtual que se encerrou no dia 22/04/2021. Conforme definido na Portaria GPR n. 1029 de 16/05/2018 (que regulamenta a implantação do Projeto Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico PJe), alterada pela Portaria GPR n. 2274 de 12/11/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os procedimentos que tiverem pedido de sustentação oral, nos termos do art. 4o, inciso IV. Assim sendo, determino a anulação do julgamento certificado no documento de id 25030710, cujo acórdão ainda não foi confeccionado, e a reinclusão do processo em pauta de julgamento telepresencial, conforme requerido em id 23878224, intimando-se as partes regularmente. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator